Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733440-28.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE BENTO DA SILVA FILHO APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O apelante deixou transcorrer in albis o prazo concedido pelo despacho de ID. 74543451 para juntar aos autos documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômica. À mingua de elementos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, diante da inércia do apelante em atender ao comando judicial, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator